Tribunal: TJDFT
Processo: 0711910-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, Adão Valdir de Carvalho e outros peticionaram[1] aduzindo a indisponibilidade de visualização do acórdão – Acórdão no 1826562[2] – que resolvera os embargos de declaração que anteriormente formularam, conquanto tenha restado certificado[3] pela Secretaria que, em 1°/04/2024, fora o decisum disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – DJe, com a correlata publicação no dia útil seguinte e, outrossim, com o regular registro de ciência em 02/04/2024. Em razão do deduzido, que alcançara, inclusive, pretensão de restituição do prazo recursal, à Secretaria fora determinada[4] a certificação de efetiva indisponibilidade ou inconsistência do sistema PJe de forma a inviabilizar a visualização do acórdão, legitimando a devolução do prazo aos peticionantes para eventual manifestação. Acudindo à determinação, a Secretaria certificara[5] que os documentos de ID 56128311, ID 56128314 e ID 56128312, que se referem, respectivamente, ao “Relatório”, “Ementa” e “Voto do Magistrado”, encontram-se, efetivamente, indisponíveis, mas ressalvara a subsistência de pleno acesso ao documento de ID 56949772 (“Acórdão”), que contém a ementa, o relatório, os votos e a decisão final proferida pelo colegiado. Afere-se do certificado, portanto, que sobejara patenteado que não fora desconsiderado o devido processo legal nem obstado o pleno exercício do direito de defesa assegurado aos litigantes, haja vista que, em que pese algumas das partes que compõem o julgado não tenham sido devidamente disponibilizadas de forma destacada, o acesso à integralidade do decisum – que inclui cabeçalho, ementa, acórdão, relatório, votos e decisão – fora seguramente viabilizado. À vista disso, ressente-se de sustentação a reabertura do prazo aos litigantes que subscreveram o mencionado petitório para o exercício de faculdade que já lhes fora assegurada, resguardando-se, assim, a ordem processual. A repetição de prazo peremptório deve ser lastreada em fato apto a obstar o exercício da faculdade processual que era assegurada à parte, obstando a ultimação de ato que lhe estava reservado, o que não se verificara no caso. Conforme certificado, o julgado estivera à disposição dos requerentes quando efetivamente fora lançado no sistema eletrônico, não subsistindo situação em que ficaram obstados de terem ciência do inteiro conteúdo do decisório. Assim, disponibilizado o julgado e aperfeiçoada a intimação, não subsiste óbice ou impedimento passíveis de ensejarem a repetição do prazo recursal (CPC, art. 223 e §§). Alinhadas essas considerações, de modo a serem preservadas a ordem e a regularidade processuais, inviável o acolhimento da pretensão de restituição do prazo processual, conforme pretendido pelos requerentes. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado em relação aos requerentes, tornando os autos à origem para ultimação das providências cabíveis, acaso já intimada a douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 8 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 57774635 (fls. 400/401). [2] - Acórdão de ID 56949772 (fls. 383/390). [3] - Certidão de ID 57390128 (fl. 399). [4] - Despacho de ID 58124749 (fl. 405). [5] - Certidão de ID 58578710 (fl. 406).